Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709018-85.2017.8.07.0018 RECORRENTE: M. M. B. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32187764, o recorrente informa a perda superveniente do objeto, uma vez que a parte autora já possui mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 3464233, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o imediato trânsito em julgado, diante da dispensa de intimação solicitada pela DEFENSORIA PÚBLICA, e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007